Tribunal: TJSP
Processo: 0002428-80.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Decisão que deferiu pedido de concessão do livramento condicional, independentemente do pagamento da pena de multa – Decisão que não comporta reforma – Ordenamento pátrio que não exige o pagamento da multa como condição para o benefício - Decisão mantida - Recurso desprovido – (voto n. 42640).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002428-80.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS RODRIGUES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-80.2020.8.26.0154 -Voto no 42640
2
VOTO No: 42640
AGRV. No: 0002428-80.2020.8.26.0154
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE....: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO....: LUCAS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL Decisão que deferiu pedido de concessão do
livramento condicional, independentemente do pagamento da pena
de multa Decisão que não comporta reforma Ordenamento
pátrio que não exige o pagamento da multa como condição para o
benefício - Decisão mantida - Recurso desprovido (voto n.
42640).
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público em face da r.
decisão de fls. 25/31 que concedeu ao sentenciado
Lucas Rodrigues da Silva o benefício do livramento
condicional, independentemente do pagamento da pena
de multa fixada pelo édito condenatório.
Sustenta o agravante o desacerto da
decisão, invocando a “equivocada interpretação da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
Ag. Reg. na Progressão de Regime no 12-DF”,
sustentando que o entendimento adotado no mencionado
julgado expressa que o inadimplemento deliberado da
pena de multa impede a progressão no regime
prisional, excepcionando-se tal regra apenas pela
comprovação de absoluta incapacidade econômica de
pagamento, ainda que parceladamente. Ainda, sustenta
que a necessidade de interpretação do art. 33, §4o
do CP, a demonstrar que não há necessidade de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-80.2020.8.26.0154 -Voto no 42640
3
os requisitos para a progressão de regime se
encontrem no art. 112 da LEP. Ademais, sustentando a
necessidade de se dar eficácia social à pena de
multa, afirma que, apesar de o art. 8o da Resolução
no 616/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal
excluir do DEECRIM a competência para a cobrança da
pena de multa, tal previsão infralegal se trata de
tema e organização judiciária do estado. Ao final,
requer
seja
verificada
a
possibilidade
de
adimplemento da multa, condicionando, se o caso, o
seu pagamento ao deferimento do benefício da progressão, ainda que de forma parcelada,
prequestionando a matéria (fls. 01/13).
Contraminuta a fls. 37/44.
Decisão de manutenção às fls. 46/49.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls.
54/57).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
anota-se
que
o
sentenciado foi condenado à pena total de sete anos
de reclusão, em regime fechado, pela prática do
delito previsto no art. 158, §3o, I e III, do CP,
sendo
beneficiado
com
a
progressão
ao
regime
semiaberto em 06.12.2109 e tendo como TCP previsto
para 31.10.2024 (fls. 21/23).
Cuida-se de agravo em execução penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-80.2020.8.26.0154 -Voto no 42640
4
contra a r. decisão que concedeu ao sentenciado o
benefício
do
livramento
condicional,
independentemente do pagamento da pena de multa
cominada, indo de encontro ao parecer formulado pelo
d.
representante
ministerial,
que
apontava
a
exigência do pagamento da pena de multa como
condição para tal deferimento.
Para efeito de concessão do livramento
condicional, basta o cumprimento do disposto no
artigo 83 do Código Penal, que estatui o lapso
temporal exigido, bem como a comprovação do requisito subjetivo, demonstrando, em apertada
síntese, pelo bom comportamento durante a execução
da pena, a reparação do dano causado, e aptidão para
prover o próprio sustento através de trabalho
honesto.
Além do mais, o livramento condicional,
presentes os requisitos, mostra-se imprescindível ao
preparo do sentenciado para ser reinserido no seio
social, lembrando sempre que havendo descumprimento
de qualquer das condições impostas (art. 132, LEP)
ou condenação por sentença irrecorrível, poderá o
benefício ser revogado, retornando o sentenciado ao
regime anterior (arts. 86/88 do CP).
Assim, tidos por preenchidos tais
requisitos
já que o sentenciado cumpriu o lapso
temporal exigido, não ostentando nenhum apontamento
negativo em seu boletim informativo pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-80.2020.8.26.0154 -Voto no 42640
5
reabilitação
foi reconhecido seu direito ao
benefício,
sendo
que
somente
circunstância
comprovada quanto ao não atendimento da lei poderia
obstar a sua concessão, tardando ou tolhendo sua
reinserção na sociedade.
Ademais, integrando a pena de multa
culminada o preceito secundário de tipos penais
diversos, o adimplemento desta não constituiu exigência para a deferimento do livramento
condicional, como pretende o combativo representante
ministerial; e ainda que se invoque os fundamentos
adotados pelo Pretório Excelso no julgado proferido
em sede de agravo regimental na progressão de regime
no 12-DF, é certo que o recolhimento da multa
cominada ao sentenciado não se mostra como condição
imprescindível para a concessão de benefícios, eis
que tal precedente foi editado expressamente contra
a progressão de regime pelo inadimplemento multa ao
condenado por crimes contra a administração pública1
o que não se trata do caso dos autos.
E pelos mesmos motivos, não há de se
1 “(...) especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública como também nos crimes
do colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há
de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de inibição, capaz
de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar
aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da
severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário. 17. Nessas condições, não é possível a
progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na condenação. Assinale-se que o condenado
tem o dever jurídico e não a faculdade de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de modo
diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida
pela Constituição, nos termos do art. 5o, inciso XLVI, alínea “c”. De modo que essa espécie de sanção
penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente da instauração de
execução judicial. É o que também decorre do art. 50 do Código Penal, ao estabelecer que “a multa
deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-80.2020.8.26.0154 -Voto no 42640
6
cogitar na aplicação do art. 33, §4o, do CP - que
expressamente dispõe sobre hipótese de condenado
pela prática de crime contra a Administração Pública
sob pena de se reconhecer verdadeira analogia in
malam partem, o que não pode ser admitido.
Em semelhante caso, já decidiu esta C.
16o Câmara de Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Pedido
de progressão de regime. Decisão que fixou
prazo para a comprovação do pagamento da multa
originária como condição para a obtenção do
benefício.
Ausência
de
previsão
legal.
Condicionamento da progressão de regime ao
pagamento prévio da pena de multa imposta
somente nos casos de crimes econômicos. Afastamento da condição imposta.
Impossibilidade de análise dos requisitos
necessários à concessão do benefício por esta
Turma Julgadora, sob pena de supressão de
instância. Necessidade de análise do pedido de
progressão de regime pelo d. juízo a quo.
Parcial provimento ao recurso, determinando-se
a remessa dos autos ao competente Juízo das
Execuções Criminais, para a apreciação dos
requisitos necessários à progressão de regime”
(Agravo
de
Execução
Penal
9000594-41.2019.8.26.0050;
Rel.
Des. Leme
Garcia, j. 18.06.2019)
Não se ignora a controvérsia acerca da
legitimidade do Ministério Público para a cobrança
da multa na execução penal, reconhecida pelo Supremo
Tribunal
Federal
na
ADI
3150/2004
(j.
em
13/12/2018), em voto vencedor do eminente Ministro
Luís Roberto Barroso; entretanto, e sobrelevando
registrar a existência de entendimento que reconhece
a legitimidade da Fazenda Pública para a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-80.2020.8.26.0154 -Voto no 42640
7
de tal cobrança, tal matéria se mostra estranha aos
presentes autos, que versa apenas sobre a possibilidade da concessão do livramento
condicional, independentemente do pagamento da pena
de multa.
Assim, reconhecida a dispensabilidade do
recolhimento da pena de multa para os fins ora
pretendidos, e preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo estatuídos em lei, não há óbice algum à
concessão do livramento ao sentenciado, devendo a r.
decisão ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por
fim,
no
tocante
às
questões
federais e constitucionais ventiladas a título de
prequestionamento,
foram
de
forma
implícita
analisados, juntamente com o mérito do presente
agravo, desnecessária a menção, um a um, dos
dispositivos invocados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Newton Neves
Relator